Tribunal: TJES
Processo: 5021366-02.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021366-02.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIAS RAMOS COUTINHO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO GERAL ANUAL DE SUBSÍDIO. SÚMULA VINCULANTE Nº 37. IMPOSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO COMO LEGISLADOR POSITIVO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reajuste de subsídio de servidor público com base em perdas inflacionárias e de indenização por danos morais.

2. O apelante sustenta, preliminarmente, nulidade por cerceamento de defesa, e, no mérito, o direito subjetivo à revisão geral anual (art. 37, X, CF/1988), independentemente de lei específica, pleiteando a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados procedentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o Poder Judiciário pode determinar a revisão geral anual da remuneração de servidor público para recompor perdas inflacionárias, suprindo a omissão do Poder Executivo em iniciar o processo legislativo correspondente; e (ii) a ausência de tal reajuste configura ato ilícito passível de gerar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A preliminar de cerceamento de defesa é rejeitada, pois a controvérsia é eminentemente de direito e a prova pericial para apurar perdas inflacionárias é desnecessária ao deslinde da causa, cuja solução se baseia em jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal (art. 370, parágrafo único, do CPC). 5. O Poder Judiciário não pode conceder reajuste de vencimentos a servidores públicos com fundamento no princípio da isonomia ou para suprir a omissão legislativa referente à revisão geral anual, por ausência de função legislativa. Incidência da Súmula Vinculante nº 37 do STF. 6. A norma do art. 37, X, da Constituição Federal, que prevê a revisão geral anual, é de eficácia limitada, dependendo de lei específica de iniciativa do Chefe do Poder Executivo. Conforme jurisprudência pacificada pelo STF em sede de repercussão geral (Temas 19, 624 e 864), não há direito subjetivo à revisão ou à indenização pela sua não concessão, tampouco pode o Judiciário determinar a apresentação do respectivo projeto de lei ou fixar o índice de correção, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. 7. Inexistindo ato ilícito na conduta do Estado, conforme tese fixada pelo STF (Tema 19), afasta-se o pleito de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação cível conhecida e desprovida, com majoração dos honorários de sucumbência, mantida a suspensão de sua exigibilidade. 9.
Tese de julgamento:
"1. Em respeito ao princípio da separação dos poderes e à Súmula Vinculante nº 37, não cabe ao Poder Judiciário determinar a revisão geral anual da remuneração de servidores públicos ou fixar índices de reajuste para recompor perdas inflacionárias, por se tratar de matéria de iniciativa legislativa privativa do Chefe do Poder Executivo. 2. A omissão do Poder Executivo em propor a lei de revisão anual da remuneração de seus servidores não configura ato ilícito e, portanto, não gera direito subjetivo à indenização por danos morais, conforme entendimento firmado pelo STF em repercussão geral (Tema 19)."

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 37, X; Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, 98, § 3º, e 370, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula Vinculante nº 37; STF, RE 565.089 (Tema 19); STF, RE 843.112 (Tema 624); STF, RE 905.357 (Tema 864).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ELIAS RAMOS COUTINHO
em face da r. sentença (id. 14231407) proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória, que julgou improcedentes os pedidos por ele formulados na
Ação Ordinária
ajuizada em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que visavam ao reajuste de subsídio por perdas inflacionárias e à condenação do ente público ao pagamento de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais (id. 14231408), o apelante pugna pela reforma da sentença, arguindo, em sede preliminar, a nulidade do julgado por cerceamento de defesa, uma vez que não lhe foi oportunizada a especificação das provas que pretendia produzir. No mérito, sustenta que o direito à revisão anual é uma garantia constitucional e que a omissão legislativa do Estado não pode obstar o seu cumprimento, sendo indevida a improcedência do pedido com base em tal lacuna. Reitera, por conseguinte, o cabimento do reajuste e da indenização por danos morais.

O Estado do Espírito Santo, em contrarrazões (id. 14231410), pugna pela manutenção da sentença, refutando a tese de cerceamento de defesa e reiterando a correção do julgado, que se alinha à jurisprudência vinculante do STF.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pela não intervenção no feito (id. 14355576).

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5021366-02.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIAS RAMOS COUTINHO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ELIAS RAMOS COUTINHO
em face da r. sentença (id. 14231407) proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória, que julgou improcedentes os pedidos por ele formulados na
Ação Ordinária
ajuizada em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que visavam ao reajuste de subsídio por perdas inflacionárias e à condenação do ente público ao pagamento de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais (id. 14231408), o apelante pugna pela reforma da sentença, arguindo, em sede preliminar, a nulidade do julgado por cerceamento de defesa, uma vez que não lhe foi oportunizada a especificação das provas que pretendia produzir. No mérito, sustenta que o direito à revisão anual é uma garantia constitucional e que a omissão legislativa do Estado não pode obstar o seu cumprimento, sendo indevida a improcedência do pedido com base em tal lacuna. Reitera, por conseguinte, o cabimento do reajuste e da indenização por danos morais.

1. Preliminar: Nulidade da Sentença por Cerceamento de Defesa

O apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que o julgamento antecipado da lide o impediu de produzir provas, em especial a pericial, que considera essencial para demonstrar as perdas inflacionárias. A preliminar, contudo, não merece acolhida.

Primeiramente, a matéria objeto da controvérsia é eminentemente de direito, consistente em saber se o Poder Judiciário pode, ou não, determinar a implementação da revisão geral anual de subsídio de servidor público. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de caráter vinculante, já pacificou o entendimento sobre o tema, tornando desnecessária qualquer dilação probatória.

A prova pericial requerida, destinada a apurar as perdas inflacionárias, seria, portanto, inócua para o deslinde da causa. A questão central não reside no quantum da defasagem, mas na própria possibilidade jurídica do pleito, que independe de prova técnica. Como destinatário da prova, cabe ao juiz indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme o art. 370, parágrafo único, do CPC.

REJEITO
, pois, a preliminar.

2. Mérito

No mérito, a sentença tampouco comporta qualquer reparo.

A pretensão do apelante de obter, por via judicial, a recomposição de seu subsídio com base na revisão geral anual prevista no art. 37, X, da Constituição Federal, esbarra em sólida e pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

O referido dispositivo constitucional, embora assegure a revisão anual, é norma de eficácia limitada, cuja aplicabilidade depende de lei específica de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, observados os limites orçamentários e fiscais.

A Suprema Corte, ao interpretar o alcance da norma, consolidou, em regime de repercussão geral e em súmula vinculante, os seguintes entendimentos:

Súmula Vinculante nº 37
: “
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia
”.

Tema 19 (RE 565.089)
: “
O não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da CF/1988, não gera direito subjetivo a indenização. Deve o Poder Executivo, no entanto, pronunciar-se de forma fundamentada acerca das razões pelas quais não propôs a revisão
”.

Tema 624 (RE 843.112)
: “
O Poder Judiciário não possui competência para determinar ao Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que vise a promover a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, tampouco para fixar o respectivo índice de correção
”.

Tema 864 (RE 905.357)
: “
A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias
”.

Esses precedentes são de observância obrigatória e demonstram, de forma inequívoca, a impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo para suprir a omissão do Poder Executivo. A concessão do pleito do autor configuraria violação direta ao princípio da separação dos poderes.

A alegação de que a lacuna legislativa não pode impedir o exercício de um direito não se aplica ao caso, pois o próprio STF já definiu que a ausência da lei específica impede o nascimento do direito subjetivo à revisão em um determinado índice, não cabendo ao Judiciário suprir essa omissão.

No que tange aos danos morais, a sua configuração depende da prática de um ato ilícito. Tendo em vista que a não propositura da lei de revisão anual, conforme tese fixada no Tema 19 do STF, não gera direito a indenização, conclui-se pela ausência de conduta ilícita por parte do Estado, o que afasta o dever de indenizar.

Por fim, quanto à condenação em honorários advocatícios, a sentença aplicou corretamente o disposto no art. 98, § 3º, do CPC. O beneficiário da justiça gratuita, quando vencido, é condenado ao pagamento das verbas de sucumbência, ficando, no entanto, a obrigação sob condição suspensiva de exigibilidade pelo prazo de 5 (cinco) anos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Com fulcro no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo-se, contudo, a suspensão da exigibilidade da verba, por ser o apelante beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)